Tribunal: TJDFT
Processo: 0712119-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0712119-09.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COMERCIAL DE ALIMENTOS SUPERSAM LTDA AGRAVADO: COMERCIAL DE ALIMENTOS AAVB LTDA, COMERCIAL DE ALIMENTOS J.V.A LTDA, TRANSUL ASSESSORIA CONSULTORIA EM LOGISTICA EIRELI, ALMIR ALVES DE BRITO D E C I S Ã O Em 11/4/2025, a Agravante requereu a desistência do recurso (ID 70786121). Entretanto, a advogada da Recorrente, que assinou digitalmente o pedido, não detém poderes para desistir do recurso na procuração juntada aos autos (ID 229038977, na origem), conforme exigência do art. 105 do CPC/15. Assim, indefiro o pedido de desistência do recurso. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator